Tribunal: TJES
Processo: 5023374-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023374-50.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023374-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: OI S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESTABELECIMENTO. EXIBIÇÃO DAS FATURAS. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
em face de
OI S/A,
aduzindo a requerente que é idosa e não possui acesso à telefonia móvel, sequer internet, utilizando apenas a linha fixa de nº (27) 3229-6326. Destaca, no entanto, que desde 27/07/2023 houve interrupção na prestação dos serviços, sem motivo, além disso, informa ter solicitado à ré alteração de endereço no seu cadastro, mas ninguém compareceu ao local. Busca, assim, o restabelecimento do serviço de telefonia, exibição de faturas detalhadas desde 2019, abatimento dos valores durante o período de interrupção dos serviços, além de danos morais.

Em contestação (ID 8250943), a requerida informa apenas que não houve solicitação de reparo e a alteração de endereço foi realizada em 04/08/2023.

A sentença (ID 8250972) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré a correção do endereço da Autora em seu sistema, para que conste Rua Vinicius Torres, nº. 478, apart. 401, Ed Lucas, 29101-105, Praia da Costa, Vila Velha/ES, e que seus boletos passem a ser enviados de forma física para ele, bem como que sejam restabelecidos os serviços de telefonia fixa do nº. (27) 3229-6326 e identificador de chamadas, utilizando a nova tecnologia WLL (telefonia em tecnologia GSM), sem a cobrança de valores para instalação/utilização, que deverá ser realizada por um técnico, de forma presencial. Tudo isso, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (seiscentos mil reais).

b) Condenar a Ré ao abatimento nos boletos futuros da Autora o valor de R$ 138,37 (cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), referente ao pagamento do mês de setembro de 2023, que foi privada da utilização dos serviços.

c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais a Autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

d) Confirmo a liminar de id 29946370, bem como aplico multa a Requerida, pelo seu descumprimento, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), conforme id 35547895
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8250985), requerendo a nulidade da r. sentença por não ter sido intimada da decisão constante no ID 8250965. Pleiteia, ainda, que sejam efetuados reparos na rede de cabeamento, mantendo a mesma tecnologia (cabo); apresentação das contas detalhadas desde 2019; devolução de todos os valores pagos durante a suspensão dos serviços; suspensão das cobranças e majoração dos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8250990), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O inconformismo da recorrente se sustenta apenas em parte, no entanto, é importante registrar que suas pretensões são, por vezes, confusas para serem analisadas.

De forma objetiva, em relação à não intimação da decisão proferida no ID 8250965, observo que seu objetivo era que a recorrente informasse, em 05 (cinco) dias, se houve o restabelecimento de sua linha telefônica. Pois bem. De fato, não observo a intimação do patrono da recorrente nos autos, no entanto, na própria sentença prolatada consta a informação de que a autora recebeu um pacote, da recorrida, em sua residência, que não foi aberto, demonstrando que os serviços de telefonia ainda estavam inativos (ID 8250972 - Pág. 3).

Ou seja, da própria sequência lógica dos fatos observa-se que não houve restabelecimento dos serviços, tanto é que no dispositivo da r. sentença foi aplicada multa pelo reiterado descumprimento da liminar em seu limite máximo, ou seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais). Assim, suprida a questão relativa à intimação.

Em relação à manutenção da tecnologia então utilizada na residência da autora (fios de cobre), não vejo lógica nenhuma no pedido. Ora, diariamente as empresas de telefonia investem em novas tecnologias de aperfeiçoamento a fim de dar maior estabilidade aos seus serviços. Também é de conhecimento geral que tal fato ocorre por região, com substituição gradativa dos equipamentos.

Independentemente de a recorrida ainda trabalhar com fios de cobre, não vejo qualquer prejuízo para a autora a substituição para a tecnologia WLL, ou seja, Wireless Local Loop, conforme consta em sentença. Inclusive, por se tratar de tecnologia nova muito provavelmente evitaria uma série de problemas.

No tocante ao pedido de apresentação das faturas detalhadas desde 2019, também entendo impertinente. Ora, esta informação é disponibilizada aos consumidores no site das empresas de telefonia. Sendo a recorrente uma pessoa idosa e sem acesso, facilmente obteria todos os extratos em uma das lojas físicas da empresa requerida. Penso, ainda, que inexistiu óbice da recorrida em fornecê-las, pois não consta nenhuma negativa nos autos.

Já em relação ao ressarcimento dos valores pagos durante o período em que houve suspensão dos serviços, ouso discordar do magistrado sentenciante. E esclareço. Na inicial, a recorrente informa ter procurado a ré em 01/08/2023 a fim de noticiar os problemas em seu telefone fixo, o que foi registrado no protocolo 20231003717235. Presumo, desta forma, que a requerida tomou conhecimento, neste dia, da necessidade de reparo na linha telefônica da autora, mantendo-se inerte. Registro, ainda, que não houve impugnação específica acerca do protocolo apresentado, motivo pelo qual aplico a penalidade prevista no art. 400 do CPC:
“Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”
.

Embora a recorrente não tenha anexado o comprovante de pagamento de todas as suas faturas de telefone, do documento anexado ao ID 8250944 - Pág. 7 é possível verificar o pagamento regular de todas as faturas, motivo pelo qual, a partir de agosto/2023 a requerida deverá ressarcir todos os valores pagos pela autora, até regular reativação de sua linha fixa.

Em relação ao pedido de suspensão das cobranças enviadas para a linha móvel (27) *****-4864, deixo de acolher, considerando que não consta nos autos qualquer prova de cobrança enviada para o referido número.

Tangente aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a requerida restitua à autora todos os valores cobrados e pagos a partir de agosto de 2023, até efetivo restabelecimento da linha móvel (27)
3229-6326. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)